Tribunal: TJMT
Processo: 1029101-66.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029101-66.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS – REGULARIDADE NA COBRANÇA DA FATURA – NÃO DEMONSTRADA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

Da simples leitura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de nº 416049 (id. 169887904 – págs. 1 e ), não há como se extrair evidências mínimas acerca da tese da requerida, ora apelante, quanto à existência da suposta irregularidade detectada no equipamento medidor da requerente, ora apelante.

2.
Tanto é assim que, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

3.
Não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela requerente, ora apelada.

4.
Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à requerida, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela requerente, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

5.
Não fosse suficiente e corroborando inexistência do débito cobrado pela requerida, ora apelante, referente à fatura questionada (período correspondente a 24.6.2015 a 5.10.2015), observa-se que, ao efetuar o cálculo da recuperação de consumo, a concessionária utilizou-se da média de três meses específicos, quais sejam, julho, agosto e setembro de 2014, o que, a teor do disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL, não poderia ser utilizado, haja vista que não comprovou que a suposta irregularidade no medidor de consumo tenha sido praticada pela requerente, ora apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Débitos de n.º 1029101-66.2017.8.11.0041, ajuizada por
CALCÁRIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida no valor de R$ 438.195,29 (quatrocentos e trinta e oito mil cento e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), referente à fatura do período correspondente a 24.6.2015 a 5.10.2015;

ii. determinar a revisão do cálculo da diferença faturada, considerando, para efeito de cálculo, a média das duas fases que foram medidas durante o período de 27.8.2015 a 4.10.2015, com acréscimo de 1/3 (um terço) sobre o consumo medido em setembro e outubro de 2015, conforme pleiteado na exordial (“b”) e sugerido no laudo pericial, o que automaticamente prejudica a apreciação do pedido formulado no item “c’ do requerimento final, por incompatibilidade;

iii. condenar a requerida à repetição do indébito (simples) no valor de R$ 438.195,29 (quatrocentos e trinta e oito mil cento e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do pagamento;

iv.
condenar as partes ao pagamento das despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, cabendo à parte requerente 1/3 (um terço) das despesas e à parte requerida 2/3 (dois terços) delas, de acordo com o proveito econômico, uma vez que a demandante somente foi derrotada no pedido de repetição de indébito em dobro, sendo vencedora no pedido de repetição de indébito simples, na declaração de inexistência do débito e na revisional;

v. condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da requerente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e

vi. condenar a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios da requerida fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão da natureza e importância da causa.

Apontado omissão, a requerente interpôs aclaratórios (id. 169887994 – págs. 1 a 9). Contrarrazões apresentadas (id. 169887997– págs. 1 a 4).

O Juízo singular, ao dar parcial provimento ao recurso (id. 169887998 – págs. 1 e 2), reconheceu a omissão apontada e alterou o dispositivo da sentença para que passasse a constar da seguinte forma:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na Ação Revisional de Débito proposta pela empresa Calcário Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, a fim de
declarar a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 438.195,29
, referente à fatura do período correspondente a 24.6.2015 a 5.10.2015; de
determinar a revisão do cálculo da diferença faturada
, considerando, para efeito de cálculo, a média das duas fases que foram medidas durante o período de 27.8.2015 a 4.10.2015, com acréscimo de 1/3 sobre o consumo medido em setembro e outubro de 2015, conforme pleiteado na exordial (“b”) e sugerido no laudo pericial, o que automaticamente prejudica a apreciação do pedido formulado no item “c’ do requerimento final, por incompatibilidade; e, finalmente, de
condenar a ré à repetição do indébito (simples) no valor de R$ 438.195,29
(quatrocentos e trinta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos),
devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a data do efetivo pagamento até a data da efetiva restituição.

(...).

Em suas razões recursais (id. 169888000 – págs. 1 a 18), a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ora apelante, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o Juiz sentenciante somente alicerçou sua decisão com base na prova pericial atécnica, deixando de se manifestar sobre os documentos e fatos apresentados em sua contestação.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a legalidade na cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Aduz que todos os procedimentos necessários ao faturamento da recuperação de consumo foram adotados.

Salienta que, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção, no ato de vistoria na unidade consumidora, foi constatada a existência de uma irregularidade, qual seja: “queima do transformador de potência”, que impedia o real registro do consumo de energia elétrica.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 143951719 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que, como a preliminar de nulidade da sentença recorrida por falta de fundamentação, se confunde com o mérito, com este será analisada.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Revisional de Débitos de n.º 1029101-66.2017.8.11.0041, ajuizada por CALCÁRIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a legalidade na cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Aduz que todos os procedimentos necessários ao faturamento da recuperação de consumo foram adotados.

Salienta que, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção, no ato de vistoria na unidade consumidora, foi constatada a existência de uma irregularidade, qual seja: “queima do transformador de potência”, que impedia o real registro do consumo de energia elétrica.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, realmente, da simples leitura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de nº 416049 (id. 169887904 – págs. 1 e ), não há como se extrair evidências mínimas acerca da tese da requerida, ora apelante, quanto à existência da suposta irregularidade detectada no equipamento medidor da requerente, ora apelante.

Tanto é assim que, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório
, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 169887904 – pág. 1),
in verbis
:

“
TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA ACIMA, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO. CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1º DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
CASO O CONSUMIDOR DESEJE, A AVALIAÇÃO PODE SER REALIZADA PELO ÓRGÃO METROLÓGICO, DEVENDO O MESMO ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CASO CONTRÁRIO, SERÁ REALIZADA A CRITÉRIO DA DISTRIBUIDORA EM DATA, HORA E LOCAL, INFORMADOS EM COMUNICAÇÃO ESPECÍFICA, COM PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA (...).”

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Não bastasse, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela requerente, ora apelada.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à requerida, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela requerente, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Não fosse suficiente e corroborando inexistência do débito cobrado pela requerida, ora apelante, referente à fatura questionada (período correspondente a 24.6.2015 a 5.10.2015), observa-se que, ao efetuar o cálculo da recuperação de consumo, a concessionária utilizou-se da média de três meses específicos, quais sejam, julho, agosto e setembro de 2014, o que, a teor do disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL, não poderia ser utilizado, haja vista que não comprovou que a suposta irregularidade no medidor de consumo tenha sido praticada pela requerente, ora apelada.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 130.

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

(...);

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;”

Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023